Tribunal: TJBA
Processo: 8030911-89.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8030911-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ART
.

1
29,
§9º,

DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE POR RECONHECER A

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA
.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 438 DO STJ
.
PRECEDENTES STF E STJ.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

1
– O
Recorrido foi denunciado pela prática do delito previsto no art.
129
, §9º
,
do Código Penal. Consta nos autos que
, em
7/0
7
/20
19 o acusado
, durante uma discussão do casal, agrediu a vítima, sua então companheira, com puxão de cabelos, murros na cabeça e braços, além de empurrá-la contra o sofá, causando-lhe as lesões consistentes em “equimose de coloração violácea em braço direito; ferimento contuso e equimose em lábio superior”, consoante atesta laudo pericial. O denunciado confessou as agressões quando interrogado na delegacia
.

A denúncia fo
i oferecida
no dia
13
/
1
2
/20
23
.
Em
18/12/2023, proferiu-se sentença,

cuja publicação ocorreu no dia

1
2/0
4
/2024,
na qual
o magistrado de primeiro grau
declarou extinta a punibilidade do acusado
com fundamento no art. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal, por entender
“
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (...) retroativa antecipada, pela prática do crime qualificado de lesão corporal
”
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Irresignado, o
Parquet
recorreu, postulando pela reforma no
decisum
, para que seja afastada a extinção da punibilidade estatal decorrente da prescrição punitiva em perspectiva,
determinando-se o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito acerca do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, salientando a regra disposta no §1º do art. 110 do Código Penal que impossibilita “
que esta tenha como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa
”.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
-
Verifica-se, na sentença, ter-se considerado, desde já, que a pena a ser a
plicada, em caso de condenação, seria a mínima legal
. Contudo,
a denúncia sequer havia sido recebida. De tal forma que não se pode nesse momento processual, apenas com os dados que até então se tem conhecimento, prospectar qual pena será estipulada ao denunciado em caso de condenação. Neste ponto, importa salientar que a exordial trata de delito praticado contra mulher, no âmbito doméstico e familiar, na forma qualificada.

4
-
Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram contra a possibilidade da incidência da denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva
. Tal entendimento encontra-se sumulado, inclusive, através do verbete nº. 438 do Tribunal da Cidadania,
in
verbis
:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

5 - Outrossim, como mencionado pelo próprio magistrado na decisão vergastada, o próprio Código Penal, no art. 110, §1º, determina que “
em nenhuma hipótese
” a prescrição pode ter “
por termo inicial data anterior à da denúncia
”.
Cumpre salientar, ainda, que, baseando a contagem do prazo prescricional na pena máxima a ser aplicada, considerando o texto do dispositivo legal vigente à época do fato (3 anos), a extinção da punibilidade se daria em 8 anos, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal.
O tempo decorrido
entre a ocorrência do fato e a publicação da sentença
não alcançou o referido prazo prescricional, sendo o maior lapso temporal o de 4 anos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Por todo exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para desconstituir a sentença que declarou extinta a punibilidade hipotética, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se dê a
análise do recebimento da denúncia e a regular tramitação do feito.

Tese de julgamento:
1.
Os Tribunais Superiores já se manifestaram contra a possibilidade da incidência da denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. Tal entendimento encontra-se sumulado, inclusive, através do verbete nº. 438 do Tribunal da Cidadania,
in
verbis
:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.
2. O art. 110, §1º, do Código Penal,
determina que “
em nenhuma hipótese
” a prescrição pode ter “
por termo inicial data anterior à da denúncia
”.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 107, IV, 109,
V
I,
110, §1º,
1
29,
§
9
º, todos do Código Pena
l
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

Súm
. 438;

AgRg
no
AgRg

no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024; STF
- AP 891, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077, DIVULG 23-04-2021, PUBLIC 26-04-2021
.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO

R
E
SE

Nº.

8030911-89.2023.8.05.0080
-

–

FEIRA
DE SANTANA/BA

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em
S
entido Estrito nº
.

8030911-89.2023.8.05.0080
, da Comarca de
Feira

de Santana
/BA, sendo Recorrente
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
FABIO DOS SANTOS
SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
julgar pelo conhecimento e provimento
do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)